Tribunal: TJBA
Processo: 8029995-04.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029995-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOELE LIMA PEREIRA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. TESE REJEITADA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO QUE PRETENDE O RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALISTA EM ÁREA DISTINTA DA LESÃO A SER PERICIADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. TAREFA QUE EXIGE CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS. ART. 465 DO CPC.
FUMUS BONIS JURIS
E
PERICULUM IN MORA
. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8029995-04.2023.8.05.0000
.AI
,

em que é agravante

MANOELE LIMA PEREIRA

e agravado
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Sala das Sessões, de de 2025

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça